Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Processo : 0702581-72.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação de interdito proibitório (id. 143997393 dos autos originários n. 0709089-50.2022.8.07.0006), que indeferiu o processamento da arguição de falsidade documental. Eis o teor da decisão atacada: Pretende o autor, por ocasião da apresentação de réplica, discussão de falsidade no documentos anexados ao ID 133793915. Sendo a posse uma situação de fato, descabida a discussão de falsidade documental, posto que eventual reconhecimento de falsidade não tem o condão de desconstituir a relação jurídica discutida no processo. Ademais, houve pedido de declaração de falsidade nos autos do processo n. 0711837-55.2022.8.07.0006 em trâmite na 24 a Vara Cível de Brasília, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido. No mais, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que tem interesse em produzir, sob pena de preclusão. O AUTOR-AGRAVANTE alega ser imprescindível a averiguação da autenticidade do documento juntado pelos agravados, intitulado “Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação”, a fim de demonstrar que o fato nele retratado não é verdadeiro. Aduz que o documento foi juntado em contestação e valorado positivamente pelo juízo a quo para designar audiência de justificação, “a despeito de já haver deferido o mandado de Interdito Proibitório pela decisão”. Salienta que, por meio do referido documento, que é totalmente falso, os agravados pretendem provar a afirmativa de que o agravante teria supostamente reconhecido que os réus, em conjunto, são possuidores da área em litígio. Argumenta ser inquestionável que “a pretensão dos Agravados está ancorada no absolutamente falso Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação, supostamente assinado pelo Agravante no dia 16 de julho 2020”. Pontua que a falsidade documental arguida nos autos n. 0711837-55.2022.8.07.0006, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília, se refere a documento absolutamente diverso. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para “determinar que o Juízo a quo processe o incidente de arguição de falsidade documental, na forma do artigo 430, do CPC”, e, ao final, a confirmação da decisão liminar. Contrarrazões apresentadas sem impulso oficial (id. 43073076), pelo provimento do recurso, a fim de determinar a realização de perícia judicial nos documentos originais indicados, pleiteando ainda que “essa perícia seja aplicável também ao Processo no 0711837-55.2022.8.07”. É o relatório. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tendo em vista o prazo fixado na lei para a arguição de falsidade documental (art. 430 do CPC). Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 430 do CPC, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento aos autos, e será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal. O incidente tem previsão e procedimento previsto nos artigos 430 a 433 do CPC. Vejamos: Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19 . Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Art. 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Sobre a matéria, diz a doutrina[1]: Se o vício é do documento e de natureza material, a doutrina admite a instauração do incidente. O vício do documento pode consistir em deturpação material ou em deturpação ideológica do documento (Frederico Marques. Instituições DPC, III, 786, p. 323 e segs.). A deturpação material do documento é evidenciada pela utilização de mecanismo e técnicas que provoquem deterioração do que ele contém, para que fique parcial ou totalmente alterada sua substância ou a compreensão de seu conteúdo. A deturpação ideológica do documento consiste em fazer com que originariamente sejam introduzidas “afirmações não feitas pelas partes, ou atos não presenciados pelo oficial público” (Frederico Marques. Instituições DPC, v. III, n. 786, p. 324). O falso ideológico, como já se disse, não autoriza a instauração do incidente. [...] O incidente de falsidade documental é mecanismo que visa expurgar do processo a prova documental materialmente falsa. Pode ser arguido por qualquer das partes. Se o réu pretender apontar falsidade ao documento juntado com a inicial, deve fazê-lo na contestação. O prazo de dez dias, contados da intimação da juntada do documento aos autos, é para o caso de os documentos terem sido juntados ou exibidos posteriormente, ou pelo réu em contestação, ou por qualquer parte, em virtude de eventual juntada com base no CPC 435. (Grifado) Na espécie, o agravante suscitou em réplica a falsidade do documento colacionado pelos agravados em id. 133793915 (na origem), por ocasião da contestação. O juízo singular rejeitou o processamento do incidente, sob o fundamento de que, por ser a posse uma situação de fato, não caberia “a discussão de falsidade documental, posto que eventual reconhecimento de falsidade não tem o condão de desconstituir a relação jurídica discutida no processo”. Deveras, por definição, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196 do CC). Logo, a posse se exterioriza como uma situação fática que deve ser analisada segundo as circunstâncias do caso concreto. Todavia, independentemente de a posse ser uma situação fática, não se pode descartar que possa ser comprovada, ou pelo menos reforçada em outras provas, por meio de documento, sobretudo quando a discussão a seu respeito deva ser resolvida à luz da melhor posse. Nesse contexto, o justo título, normalmente, representado por prova documental, mostra-se relevante para evidenciar a legítima posse daquele que detém tal documento. Essa, aliás, a inteligência do art. 1.201 do Código Civil: Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. (Grifado) Não por outra razão, considera-se posse clandestina aquela que não se baseia em justo título e de boa-fé, o que afasta a melhor posse do possuidor direto. Para ilustração, confiram-se os precedentes julgados nesta eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSORIA. MELHOR POSSE. DOCUMENTOS. PROVA TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DO APELANTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelada juntou aos autos dois instrumentos particulares de cessão de direitos em que adquire os direitos de posse, por meio de permuta, do imóvel localizado na Chácara Irmãos Unidos n. 14, Setor Currais de Pedras, em frente ao posto Texaco, sendo o primeiro instrumento, celebrado em 12.07.2004 e o segundo, celebrado em 29.10.2003 não havendo nenhum prova de qualquer ilegalidade ou nulidades destes documentos, sendo forçosa a mesma conclusão a que chegou o juízo de origem no sentido de que a autora possui justo título e boa-fé para exercer a posse do referido local. 2. Recurso de apelação da parte ré conhecido e desprovido. (Acórdão 1308160, APC 0017379-39.2015.8.07.0007, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. JUSTO TÍTULO. ESBULHO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. I. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sob pena de não ver atendido o seu pedido. II. Comprovada a melhor posse da parte autora, proveniente de justo título concedido em programa habitacional do Distrito Federal e a sua perda, proveniente de esbulho, a proteção possessória lhe deve ser deferida. III. Nos termos do art. 1220, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1244841, APC 0704228-60.2018.8.07.0006, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/4/2020, DJe 8/5/2020) O documento intitulado “instrumento particular de constituição de sociedade em conta de participação” (id. 133793915), cuja autenticidade é contestada pelo agravante, foi juntado pelos agravados com o propósito de comprovar sua posse legítima sobre a área litigiosa, inclusiva é utilizado na contestação para rebater as alegações do autor. Portanto, não há como dizer, previamente, que o documento não terá importância para a solução da lide. Com efeito, tendo os réus da ação possessória alegado serem o titular da posse do bem imóvel em litígio, a discussão relacionada à falsidade do documento, no qual se encontra fundamentada a defesa apresentada, ganha relevo e, por isso, deve ser regularmente processada. Aqui, com mais razão porque os réus concordam com a instauração do incidente para a solução da controvérsia possessória que se apresenta bastante intrincada, diante de vários documentos juntados aos autos originários e das alegações recíprocas de falsidade documental. Ante o exposto, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Ademais, não há negar o perigo de dano, tendo em vista que, em resposta à intimação, as partes já se manifestaram em especificação de provas, as quais poderão ser produzidas antes mesmo do julgamento deste agravo, que, por fim, poderia ficar prejudicado, caso sobrevenha sentença. Assim, defiro a tutela provisória recursal, para determinar o regular processamento da arguição de falsidade do documento indicado nos autos. Dê-se ciência ao juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.90